Tribunal: CARF
Processo: 10715.005068/2009-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/10/2004
MULTA ADMINISTRATIVA. RETROATIVIDADE DE NORMA BENÉFICA ANTES DE JULGAMENTO DEFINITIVO.
De acordo com o art. 106, II, a, do Código Tributário Nacional, é de ser aplicada norma que aumenta o prazo para apresentação do registro de informações de dados de embarque, por deixar de considerá-lo intempestivo no prazo mais exíguo exigido pela regra revogada. Assim, é de se excluir do presente lançamento todo e qualquer registro de embarque porventura feito em prazo inferior a sete dias, em estrita observância ao que determina a IN SRF no 28, de 1994, com a redação dada pela IN RFB no 1.096, de 2010. O prazo, foi alargado por legislação superveniente, aplicável retroativamente, por caracterizar LEX MITIOR.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.005068/2009-29
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.914 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de setembro de 2021
Recorrente
AMERICAN AIRLINES INC.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/10/2004
MULTA ADMINISTRATIVA. RETROATIVIDADE DE NORMA BENÉFICA
ANTES DE JULGAMENTO DEFINITIVO.
De acordo com o art. 106, II, ‘a’, do Código Tributário Nacional, é de ser aplicada
norma que aumenta o prazo para apresentação do registro de informações de
dados de embarque, por deixar de considerá-lo intempestivo no prazo mais exíguo
exigido pela regra revogada. Assim, é de se excluir do presente lançamento todo e
qualquer registro de embarque porventura feito em prazo inferior a sete dias, em
estrita observância ao que determina a IN SRF no 28, de 1994, com a redação dada
pela IN RFB no 1.096, de 2010. O prazo, foi alargado por legislação
superveniente, aplicável retroativamente, por caracterizar LEX MITIOR.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em dar-lhe provimento para excluir do presente lançamento todo e
qualquer registro de embarque porventura feito em prazo inferior a sete dias, em estrita
observância ao que determina a IN SRF no 28/94, com a redação dada pela IN RFB no
1096/2010. Votaram pelas conclusões as conselheiras Tatiana Midori Migiyama e Vanessa
Marini Cecconello.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.005068/2009-29
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.914 - CSRF/3a Turma
Processo no 10715.005068/2009-29

Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Contribuinte ao amparo do 67, do
Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015 – RI-CARF, em face do Acórdão n° 3301-007.744,
de 19 de fevereiro de 2020, fls. 116 a 1241, assim ementado:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/10/2004
VÍCIO NO ATO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
£\ A motivação e finalidade do ato administrativo são supridas quando da
elaboração do relatório fiscal que detalham as conclusões do trabalho fiscal e as
provas dos fatos constatados. As discordâncias quanto às conclusões do trabalho
fiscal são matérias inerentes ao Processo Administrativo Fiscal e a existência de
vícios no auto de infração deve apresentar-se comprovada no processo.
INFORMAÇÃO PRESTADA SOBRE VEÍCULO OU CARGA TRANSPORTADA.
DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE REGISTRO. APLICABILIDADE DA
MULTA PREVISTA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA "E" DO DECRETO-LEI
37/66.
O descumprimento do prazo previsto para informação do veículo e carga
transportados configura a aplicação da penalidade prevista no art. 107, inciso
TV, alínea "e", do Decreto-Lei 37/66.
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.914 - CSRF/3a Turma
Processo no 10715.005068/2009-29

PENALIDADE ADMINISTRATIVA. ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO
OU PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IN
APLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento de deveres instrumentais, como os decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação
de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei n° 37/1966, dada pelo art. 40 da Lei n°
12.350, de 2010.
INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS TRIBUTÁRIAS. INCOMPETÊNCIA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N° 2 DO CARF.
Este Colegiado é incompetente para apreciar questões que versem sobre
constitucionalidade das leis tributárias.

A Contribuinte suscita divergência jurisprudencial de interpretação da legislação
tributária referente à aplicabilidade do novo prazo para registro no Siscomex dos dados de
embarque de carga, previsto na IN-RFB no 1.096, de 2010, às infrações pendentes de julgamento.

Nos termos do despacho de fls. 208 a 213, foi dado seguimento ao Recurso
Especial pois atendidos os requisitos de admissibilidade.

A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao Recurso Especial da
Contribuinte, requerendo que seja negado provimento ao Recurso Especial, mantendo-se o
lançamento em sua integralidade.

É o Relatório em síntese.

Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.914 - CSRF/3a Turma
Processo no 10715.005068/2009-29

O Recurso Especial de divergência interposto pela Contribuinte atende aos
requisitos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015 (anteriormente Portaria MF n.o 256/2009), devendo, portanto, ter prosseguimento,
conforme despacho de fls. fls. 208 a 213.

Mérito
No mérito, a controvérsia posta no Recurso Especial da Contribuinte é com
relação à aplicabilidade do novo prazo para registro no Siscomex dos dados de embarque de
carga, previsto na IN-RFB no 1.096, de 2010, às infrações pendentes de julgamento.

A Contribuinte em seu recurso requer a aplicação da retroatividade benigna,
prevista no art. 106, inciso II do CTN, em relação à penalidade por atraso no registro de dados de
embarque de mercadorias.

A questão já foi tratada por esta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, tendo essa Relatora o mesmo entendimento manifestado pela ilustre
Conselheira Tatiana Midori Migyiama, em seu voto proferido no Acórdão n.o 9303-006.336, de
21 de fevereiro de 2018, transcrevo como razões de decidir os bens lançados fundamentos
daquele acórdão:

[...]
Como consta dos autos, o presente caso trata da exigência da multa disposta no
art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto­Lei 37/66 – com as alterações da Lei
10.833/03, in verbis:

“Art. 107. Aplicam­se ainda as seguintes multas:
[...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.914 - CSRF/3a Turma
Processo no 10715.005068/2009-29

Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso
porta­a­porta, ou ao agente de carga; e
[...]”

Vê-se que o art. 107, inciso IV, alínea “e” promoveu à Receita Federal do Brasil
a especificação da forma e prazo que os sujeitos passivos deveriam observar para
o fornecimento de informações sobre veículo e carga transportada.

Tem-se, então, que a Receita Federal publicou a IN 28/94 – que disciplinou o
despacho aduaneiro de mercadorias destinadas à exportação. Tal IN trouxe,
entre outros, o art. 37 (Grifos meus):

“Art. 37. Imediatamente após realizado o embarque da mercadoria, o
transportador registrará os dados pertinentes, no SISCOMEX, com base nos
documentos por ele emitidos.”

Esse dispositivo contemplando como prazo o termo “imediatamente após
realizado o embarque da mercadoria” ressurgiu com a discussão sobre o prazo
que estaria abrangido pelo termo “imediatamente”, trazendo insegurança e
subjetividade na aplicação desse dispositivo.

Considerando tal subjetividade, houve várias discussões em torno desse termo,
tendo sido definido pela antiga 2a turma ordinária da 2a Câmara da 3a Seção a
tese encartada pela ilustre ex conselheira Irene Souza da Trindade de que a
“expressão “imediatamente após”, constante da vigência original do art. 37 da
IN SRF no 28/1994, traduz subjetividade e não se constitui em prazo certo e
induvidoso para o cumprimento da obrigação de registro dos dados de embarque
na exportação. Para os efeitos dessa obrigação, a multa que lhe corresponde,
instituída no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no 37/1966, na redação dada pelo
art. 77 da Lei no 10.833/2003, começou a ser passível de aplicação somente em
relação a fatos ocorridos a partir de 15/2/2005, data em que a IN SRF no
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.914 - CSRF/3a Turma
Processo no 10715.005068/2009-29

510/2005 entrou em vigor e fixou prazo certo para o registro desses dados no
Siscomex.”

Nesse ínterim, compartilho desse entendimento. Ou seja, até 15.2.05, data em que
a IN SRF 510/05 entrou em vigor, não haveria como se aplicar qualquer prazo
para o sujeito passivo observar para o cumprimento da obrigação acessória, eis
que o termo “imediatamente após o embarque” está eivado de subjetividade, não
podendo impor ao sujeito passivo interpretações abstratas para se exigir a multa
em discussão.

Não obstante, quanto ao prazo a ser observado em relação aos fatos geradores
ocorridos a partir de 15.2.05, entendo que não se deve aplicar o prazo que essa
IN definiu (dois dias), mas sim a mais benéfica que veio posteriormente com a IN
SRF 1.086/10, in verbis:

“Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de
7 (sete) dias, contados da data da realização do embarque.”

Cabe a aplicação retroativa do prazo de 7 dias trazida pela IN SRF 1.096/2010,
alcançando os fatos geradores ocorridos a partir de 15.2.05, pela aplicação do
art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN:

“Art. 106. A lei aplica­se a ato ou fato pretérito:
[...]
II – tratando­se de ato não definitivamente julgado;
[...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo de sua prática.”

Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.914 - CSRF/3a Turma
Processo no 10715.005068/2009-29

Considerando que o prazo se dilatou por conta das instruções normativas, é de se
aplicar o prazo de 7 dias para o cumprimento da obrigação acessória a partir de
15.2.05.

Recordo também, que recente essa turma por unanimidade negou provimento ao
Recurso Especial da Fazenda Nacional, quanto ao tema, no Acórdão n.o 9303-010.619, de
14/09/2020, de relatoria do Ilustre Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santo, e Acórdão n.o
9303-010.512 de 14/07/2020, de relatoria do Ilustre Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal,
conforme abaixo:

Processo no 10715.007657/2009-41
Recurso Especial do Procurador
Acórdão no 9303-010.619 – CSRF / 3a Turma
Sessão de 14 de setembro de 2020
Recorrente FAZENDA NACIONAL
Interessado SOCIETE AIR FRANCE ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2005
MULTA ADMINISTRATIVA. RETROATIVIDADE DE NORMA BENÉFICA
ANTES DE JULGAMENTO DEFINITIVO
De acordo com o art. 106, II, ‘a’, do Código Tributário Nacional, é de ser
aplicada norma que aumenta o prazo para apresentação do registro de
informações de dados de embarque, por deixar de considerá-lo intempestivo no
prazo mais exíguo exigido pela regra revogada. Assim, é de se excluir do presente
lançamento todo e qualquer registro de embarque porventura feito em prazo
inferior a sete dias, em estrita observância ao que determina a IN SRF no 28, de
1994, com a redação dada pela IN RFB no 1.096, de 2010. O prazo, foi alargado
por legislação superveniente, aplicável retroativamente, por caracterizar LEX
MITIOR

Processo no 10715.002487/2010-42
Recurso Especial do Procurador
Acórdão no 9303-010.512 – CSRF / 3a Turma
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.914 - CSRF/3a Turma
Processo no 10715.005068/2009-29

Sessão de 14 de julho de 2020
Recorrente FAZENDA NACIONAL
Interessado PLUNA - LINEAS AEREAS URUGUAYAS SOCIEDAD ANONIMA
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 10/12/2006, 12/12/2006, 15/12/2006, 17/12/2006,
24/12/2006, 01/01/2007
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EXIGIDAS
PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PRAZO. ALARGAMENTO.
IN/RFB No 1.096/2010. RETROATIVIDADE BENIGNA. POSSIBILIDADE.
Em se tratando de processos ainda não definitivamente julgados, é de aplicação a
casos pretéritos o novo prazo estabelecido pela IN/RFB no 1.096/10 para
prestação de informações sobre veículo ou carga nele transportada ou sobre as
operações que execute. Solução de Consulta Interna Cosit no 8/2008

De fato, essa regra vigente possui disposição que beneficia a Contribuinte, ao
considerar intempestivos somente os registros de embarque apresentados após o decurso de 7
(sete) dias contados da data da realização do embarque.

A redação do referido dispositivo, vigente à época do lançamento, concedia o
prazo de apenas 2 (dois) dias, contado da data da realização do embarque aéreo, para que o
transportador efetivasse aludido registro e 7 (dias) para transporte marítimo (redação dada pela
Instrução Normativa no 510, de 2005).

Portanto, de fato, a nova redação deixou de considerar como infração a prestação
da informação em tela no prazo de até 7 (sete) dias da data do embarque, o que possibilita, em
tais casos - desde que a lide não tenha sido definitivamente julgada - a aplicação da
retroatividade benigna capitulada no artigo 106, inciso II, “a”, do CTN, dentre outras hipóteses.

Portanto, é de se aplicar o art. 106, II, ‘a - b’, do CTN, o qual impõe a
retroatividade da norma que deixa de considerar infrações certos atos ainda não definitivamente
julgados.

Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.914 - CSRF/3a Turma
Processo no 10715.005068/2009-29

No presente caso foram realizados 14 vôos, conforme a seguir:

Desse modo, é de se excluir do presente lançamento todo e qualquer registro de
embarque porventura feito em prazo inferior a sete dias, em estrita observância ao que
determina a IN SRF no 28/94, com a redação dada pela IN RFB no 1096/2010.

Do Dispositivo

Diante do exposto, considerando o entendimento já pacificado por essa 3a Turma,
voto no sentido de conhecer do Recurso Especial de divergência interposto pela Contribuinte,
para no mérito dar provimento para excluir do presente lançamento todo e qualquer registro de
embarque porventura feito em prazo inferior a sete dias, em estrita observância ao que determina
a IN SRF no 28/94, com a redação dada pela IN RFB no 1096/2010.

É como voto.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.914 - CSRF/3a Turma
Processo no 10715.005068/2009-29

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital